Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. SEGURO PRESTAMISTA. INCLUSÃO NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. VENDA CASADA. NÃO COMPROVADA.

1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 1.1. Tendo em vista que o pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente, a parte autora carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, porquanto visa impugnar pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo.

2. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 2.1. Não havendo o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo ser aplicado o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 3.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.

4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 4.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.

5. Como regra, é lícita a inclusão de seguro prestamista nos contratos bancários. 5.1. Suscitada a ilegalidade da contratação, sem prova mínima da ocorrência de venda casada, não há que se falar em nulidade dos contratos de seguro, tampouco devolução dos valores pagos.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.